Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão do perdão judicial, por meio da delação premiada, faz-se necessária a análise da natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso, além da personalidade do colaborador. Não configurados os requisitos, adequada a redução da pena na fração máxima determinada pela sentença, que levou em conta às circunstâncias de ele ter se beneficiado diretamente com a traficância.
2. Apresentando o réu antecedentes e reincidência, escorreita a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena.
3. Recurso conhecido desprovido.